Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.
2. Ainda que para fins de prequestionamento os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder todas as questões e teses jurídicas levantadas pelas partes, mas somente as razões suficientes para formar sua convicção final.
4. Embargos de declaração não providos.